Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-91.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019413-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO), DHIOGO FALCAO PEREIRA - CPF: 876.467.061-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JESSICA ANDRESA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 360.980.058-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. FRUSTRAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA. LAUDO TÉCNICO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO STAY PERIOD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de prorrogação de crédito rural cumulada com revisional de contrato, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao valor da causa pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, antes de seu exame pelo juízo de origem; (ii) saber se os elementos técnicos e documentais apresentados — laudo de frustração de safra, estudo de capacidade de pagamento e requerimento administrativo de prorrogação — são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento compulsório da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; e (iii) saber se é possível fixar prazo determinado de eficácia à tutela de urgência, mediante aplicação analógica do stay period da Lei de Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao valor da causa constitui matéria afeta ao juízo de origem, devendo ser deduzida como preliminar de contestação, nos termos do art. 337, III, do CPC; sua apreciação direta pelo Tribunal, antes do exaurimento da cognição do juízo natural, configuraria supressão de instância.

4. A probabilidade do direito encontra amparo na Súmula 298 do STJ, que consagra o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do devedor, não mera faculdade da instituição financeira; laudo técnico subscrito por profissional habilitado, com ART, goza de presunção de veracidade para fins de cognição sumária, e a ausência de contraprova técnica pela instituição financeira impede o afastamento da verossimilhança das alegações nesta fase.

5. O periculum in mora é concreto, ante o risco iminente de negativação, protesto, vencimento antecipado e excussão de garantias, com comprometimento irreversível da continuidade da atividade rural e do acesso ao crédito para o custeio das safras seguintes.

6. A aplicação analógica do stay period previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, por força do art. 4º da LINDB, impõe-se diante da omissão do Manual de Crédito Rural quanto ao prazo de eficácia das medidas liminares, fixando-se o prazo de 180 dias para vigência da tutela, prorrogável pelo juízo de origem mediante decisão fundamentada, de modo a equilibrar a proteção ao produtor rural e a segurança jurídica do sistema cooperativo de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para deferir a tutela de urgência, com eficácia limitada a 180 dias corridos, contados da intimação da agravada.

Tese de julgamento:

"1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas, em sede de cognição sumária, as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural, mediante laudo elaborado por profissional habilitado. 2. A ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao requerimento administrativo de prorrogação, devidamente instruído, autoriza o deferimento judicial da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e vedar medidas restritivas. 3. Diante da omissão normativa quanto ao prazo de eficácia da liminar em ações de prorrogação de crédito rural, aplica-se analogicamente o stay period previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, fixando-se o prazo de 180 dias, prorrogável pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 337, III; Lei n. 4.829/65, art. 3º, III; Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; Súmula 380/STJ; TJMT, N.U 1042356-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026; TJMT, N.U 1032043-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DHIOGO FALCÃO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, na
Ação Declaratória de Direito de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência Antecipada n. 1000950-50.2026.8.11.0017
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que não evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão incorreu em nulidade material por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, ao deixar de enfrentar os elementos técnicos e documentais já apresentados na ação originária. Sustenta que a demanda foi instruída com laudo técnico de frustração da atividade pecuária, estudo econômico de capacidade de pagamento, requerimento administrativo de prorrogação do crédito rural e documentos contratuais aptos a demonstrar incapacidade financeira superveniente decorrente de severa estiagem e retração do mercado bovino, fatores que comprometeram significativamente sua atividade produtiva.

Afirma, ainda, que a probabilidade do direito decorre da aplicação da Lei n. 4.829/65 e da Súmula 298 do STJ, defendendo que a prorrogação da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor diante da frustração da atividade econômica por fatores alheios à sua vontade. Aduz que as cédulas rurais vinculadas ao PRONAMP conteriam irregularidades e encargos abusivos, com taxas superiores aos limites previstos no Plano Safra, além de capitalização diária, mensal e indexação pelo CDI, em desconformidade com o Manual de Crédito Rural. Argumenta, também, que a evolução do débito vem ocorrendo de forma anormal, agravando o passivo financeiro e ampliando o risco de mora artificial e de comprometimento integral da atividade rural.

Por fim, sustenta a presença do
periculum in mora
diante da proximidade do vencimento da parcela contratual em 07/05/2026, afirmando que a ausência de intervenção jurisdicional imediata poderá ensejar negativação cadastral, protesto, vencimento antecipado das operações e excussão das garantias vinculadas às cédulas rurais. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade da parcela vincenda, a preservação de sua regularidade cadastral perante os sistemas oficiais de crédito rural, bem como a vedação de medidas restritivas decorrentes das obrigações discutidas, pleiteando, ao final, o provimento integral do agravo de instrumento para reforma da decisão agravada e concessão da tutela de urgência postulada na origem.

Restou deferido o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela contratual, a vedação de qualquer medida de negativação, protesto, vencimento antecipado das operações ou excussão das garantias vinculadas às cédulas objeto da controvérsia e a preservação da regularidade cadastral do agravante perante os sistemas oficiais de crédito rural, abstendo-se a agravada de promover qualquer restrição decorrente das obrigações discutidas nos presentes autos (id. 365571860).

Em contrarrazões apresentadas em id. 372148899, a agravada sustenta, preliminarmente, a inadequação do valor atribuído à causa, argumentando que o agravante limitou o proveito econômico discutido ao valor de uma parcela vincenda, embora a ação originária tenha por objeto a revisão e a prorrogação de obrigações decorrentes de quatro cédulas de crédito rural distintas. Defende, assim, a manutenção da determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa e complementação das custas processuais.

No mérito, afirma que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, inexistindo a alegada nulidade por afronta ao art. 489, § 1º, do CPC. Sustenta que as teses deduzidas pelo agravante - relativas à abusividade dos encargos contratuais, descaracterização da mora e direito ao alongamento compulsório das dívidas rurais com fundamento na Súmula 298 do STJ - dependem de ampla dilação probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de cognição sumária. Aduz, ainda, que os laudos técnicos e estudos contábeis apresentados foram produzidos unilateralmente, carecendo de exame sob o crivo do contraditório, razão pela qual não restaria demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Acrescenta que a mera propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, e que não há comprovação inequívoca de abusividade dos encargos contratados. Argumenta, também, que a prorrogação de dívida rural não constitui direito automático do produtor, exigindo a comprovação rigorosa dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, bem como a demonstração efetiva da incapacidade financeira superveniente. Ao final, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a revogação da tutela recursal deferida monocraticamente e a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DHIOGO FALCÃO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que não evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pela Cooperativa Agravada em suas contrarrazões, concernente à alegada inadequação do valor atribuído à causa. Sustenta a instituição financeira que o montante de R$ 128.011,51 não corresponderia ao proveito econômico integral pretendido, uma vez que a ação originária visa à revisão e prorrogação de quatro cédulas de crédito rural distintas, com passivo total significativamente superior.

Contudo, não prospera tal alegação nesta sede recursal. O sistema processual civil vigente estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser deduzida como preliminar de contestação, consoante o disposto no art. 337, inciso III, do CPC. Trata-se de matéria de competência do juízo de origem, que deve ser submetida ao contraditório e decidida pelo juiz natural da causa. Na espécie, verifica-se que o magistrado
a quo
já determinou a intimação do autor para adequação do valor da causa, questão que ainda pende de apreciação no primeiro grau de jurisdição.

A análise direta por este Tribunal, sem que o juízo originário tenha exaurido sua cognição sobre a resposta à determinação de emenda, configuraria inadmissível supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, afasto a preliminar e passo ao exame meritório.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações oriundas de crédito rural e obstar medidas restritivas, sob o fundamento do direito ao alongamento da dívida previsto na legislação especial.

O crédito rural, como é sabido, não se confunde com o mútuo civil comum. Trata-se de instrumento de política pública nacional, instituído pela Lei n. 4.829/65, destinado ao fomento da produção agropecuária e ao fortalecimento econômico dos produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, conforme expressamente previsto no art. 3º, inciso III, da referida lei. Por essa razão, o risco inerente à atividade agrícola - decorrente de intempéries climáticas e oscilações de mercado - é compartilhado pelo sistema financeiro mediante o instituto da prorrogação compulsória.

A probabilidade do direito invocado pelo Agravante encontra sólido amparo na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou o entendimento de que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
". Tal direito subjetivo materializa-se quando demonstrados os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4), notadamente a comprovação de dificuldade temporária para reembolso em virtude de frustração de safras por fatores adversos, dificuldades de comercialização ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso vertente, o conjunto probatório apresentado revela-se consistente e apto a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais. O agravante instruiu adequadamente a demanda com Laudo Técnico de Frustração da Atividade Pecuária (id. 232104567 – processo de origem), elaborado por engenheiro agrônomo habilitado, que atesta a ocorrência de severa estiagem na região de Luciara/MT durante os ciclos de 2022 e 2023. Tal conclusão encontra respaldo nos mapas de anomalia de precipitação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que evidenciam déficits hídricos significativos no período mencionado, comprometendo a capacidade de suporte das pastagens e elevando drasticamente os custos operacionais da atividade.

Paralelamente, o Estudo Econômico de Capacidade de Pagamento (id. 232104568 – processo de origem) demonstra, com precisão contábil, o colapso do fluxo de caixa da atividade produtiva. No exercício de 2024, apurou-se prejuízo operacional. No exercício de 2025, persistiu a insolvência, evidenciando inequívoca incapacidade financeira superveniente.

A conjugação desses fatores - estiagem prolongada e retração do mercado bovino - criou cenário de inviabilidade econômica temporária que não pode ser imputado ao produtor rural, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural para concessão da prorrogação compulsória.

Contrariamente ao sustentado pela Cooperativa agravada, os laudos técnicos subscritos por profissionais habilitados, acompanhados da respectiva ART, gozam de presunção de veracidade relativa quanto aos fatos técnicos ali consignados e constituem elementos probatórios suficientes para o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência. A eventual impugnação específica de tais documentos deve ser objeto de contraditório na fase instrutória do processo principal, não podendo obstar, neste momento, a concessão da medida protetiva.

Ademais, a boa-fé objetiva do agravante resta demonstrada pela conduta adotada ao longo da relação contratual. Desde o surgimento das dificuldades econômicas, buscou administrativamente a prorrogação das operações, apresentou documentação técnica comprobatória e manteve contato permanente com a cooperativa, tentando, por vias extrajudiciais, alcançar solução consensual para preservar a continuidade da atividade produtiva.

O requerimento administrativo de prorrogação foi devidamente protocolado junto à instituição financeira, acompanhado da documentação técnica pertinente, conforme comprova o documento acostado aos autos (id. 232104569 – processo de origem). A omissão ou resistência da cooperativa em analisar adequadamente tal pedido autoriza a intervenção judicial para salvaguardar a atividade produtiva e assegurar o cumprimento da legislação especial.

Quanto ao
periculum in mora
, este se apresenta de forma cristalina. A proximidade do vencimento das parcelas contratuais e o risco iminente de negativação em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, SICOR e SCR) possuem o condão de comprometer definitivamente a capacidade operacional do produtor rural. A inscrição em tais cadastros impediria o acesso a novas linhas de crédito essenciais para o custeio da próxima safra, desencadeando o vencimento antecipado de toda a carteira creditícia e inviabilizando a continuidade da atividade produtiva.

A manutenção da decisão que indeferiu a tutela na origem produziria danos de difícil ou impossível reparação à unidade produtiva, comprometendo não apenas a subsistência do produtor e sua família, mas também ferindo a função social da propriedade rural e os objetivos da política nacional de segurança alimentar.

A decisão agravada, ao deixar de enfrentar concretamente o acervo técnico produzido, limitou-se a invocar genericamente a necessidade de contraditório e dilação probatória, sem considerar que, em matéria de crédito rural, a proximidade do vencimento das obrigações possui aptidão para desencadear mora artificial e excussão patrimonial, produzindo efeitos econômicos concretos e imediatos que comprometem a utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. ATIVIDADE PRODUTIVA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
Os documentos apresentados pelo agravante – laudo técnico de perdas, notificações extrajudiciais, comprovação da atividade rural e tentativa de prorrogação extrajudicial anterior ao vencimento – revelam, ainda que de forma preliminar, o preenchimento das condições legais previstas no MCR para prorrogação compulsória da dívida rural. A Súmula 298 do STJ consagra que o alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que observados os requisitos normativos. A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo reforça a urgência da medida judicial, especialmente para garantir a continuidade da atividade produtiva e o acesso ao crédito agrícola.
A decisão agravada deixou de considerar os impactos concretos da manutenção da exigibilidade das obrigações e das restrições creditícias para o produtor rural, impondo ônus desproporcional diante da plausibilidade dos direitos invocados.
A suspensão da exigibilidade, neste momento, não acarreta irreversibilidade e assegura a utilidade do processo principal.
IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando demonstradas, ainda que em sede de cognição sumária, as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural.
2.
A ausência de resposta fundamentada da instituição financeira ao requerimento de prorrogação, devidamente instruído, autoriza o deferimento judicial da medida liminar para suspender a exigibilidade da obrigação e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.
” (...)”. (N.U 1042356-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS - DIREITO DO MUTUÁRIO EM CASO DE FORÇA MAIOR
- RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3 - A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4 -
A probabilidade do direito da agravada encontra respaldo na Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que demonstradas as condições legais.
5 -
A autora apresentou laudos técnicos apontando prejuízos produtivos e financeiros, elaborados por profissional habilitado, aptos a, em juízo de cognição sumária, indicar a ocorrência de eventos adversos e justificar a prorrogação da dívida.
6 -
A ausência de contraprova técnica por parte da cooperativa impede o afastamento da verossimilhança das alegações da parte autora nesta fase processual.
7 -
O perigo de dano se revela na possibilidade de protesto, negativação e cobrança judicial, o que comprometeria a continuidade da atividade rural da autora e seu ciclo produtivo.
8 - A medida deferida pelo juízo de origem tem natureza suspensiva e caráter reversível, não afetando o conteúdo obrigacional dos contratos, tampouco afrontando o princípio do pacta sunt servanda. 9 - Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de suspensão judicial das obrigações em hipóteses similares, especialmente quando comprovada tentativa administrativa e eventos de força maior. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 -
O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR).
2 -
A apresentação de laudos técnicos idôneos e a demonstração de tentativa administrativa de renegociação autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação.
3 -
A ausência de contraprova técnica por parte da instituição financeira impede o afastamento da verossimilhança das alegações do devedor nesta fase processual.
4 – Agravo de Instrumento desprovido. Mantida da decisão da origem.” (N.U 1032043 19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026 – grifo nosso)

Entretanto, se por um lado o produtor rural merece a proteção estatal para reestruturar seu passivo diante da crise demonstrada, por outro lado, o sistema de crédito cooperativo não pode ser submetido a uma suspensão indefinida de recebíveis, o que comprometeria a liquidez da instituição e a segurança jurídica das relações contratuais, com reflexos negativos para todo o setor.

A solução equilibrada para tal impasse encontra-se na aplicação analógica do instituto do
stay period
, previsto na Lei de Recuperação Judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º). O produtor rural em crise econômica severa - decorrente de quebras de safra ou oscilações de mercado - enfrenta situação muito semelhante à do empresário em recuperação judicial. Em ambos os casos, há um devedor estruturalmente comprometido que necessita de tempo para se reorganizar, credores que terão seus recebimentos temporariamente suspensos, e uma atividade econômica que merece ser preservada em razão de sua função social.

Para solucionar esse impasse, a Lei de Recuperação Judicial criou o mecanismo da suspensão das cobranças pelo prazo de 180 dias, prorrogável excepcionalmente por igual período. Esse instituto equilibra perfeitamente dois interesses legítimos: garante fôlego ao devedor para se reestruturar e protege o credor contra uma espera indefinida.

Com fulcro no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diante da omissão do Manual de Crédito Rural quanto ao prazo de vigência das medidas liminares em ações de prorrogação, a aplicação analógica do prazo previsto na legislação recuperacional mostra-se adequada e proporcional. Tal solução impede que a tutela de urgência - provisória por natureza - transforme-se em blindagem patrimonial indefinida, estimulando as negociações administrativas e preservando a estabilidade do sistema de crédito rural.

Esse prazo é suficiente para que a instrução processual avance adequadamente - inclusive com a realização de perícia técnica, se necessário - e para que as partes possam, eventualmente, alcançar composição administrativa, evitando o prolongamento desnecessário do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pretendida, confirmando a liminar recursal anteriormente concedida, determinando: a) a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas das Cédulas de Crédito Rural nº C215238105, C315209867, C315317767 e C415206614; b) a vedação de medidas de negativação, protesto, vencimento antecipado das operações ou excussão das garantias vinculadas às cédulas objeto da controvérsia; c) a preservação da regularidade cadastral do Agravante perante os sistemas oficiais de crédito rural (SICOR/SCR), abstendo-se a Agravada de promover qualquer restrição decorrente das obrigações discutidas nos presentes autos.

Estabeleço, contudo, que as referidas medidas terão eficácia pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da intimação da Agravada sobre esta decisão, podendo ser prorrogadas pelo juízo de origem mediante decisão fundamentada, caso comprovado o prosseguimento diligente do feito e a persistência dos requisitos autorizadores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026